Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-76.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001622-76.2018.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA NÃO PAGA A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO MUNICÍPIO QUANTO A FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo SINTEPP, na qualidade de substituto processual, para condenar o ente público ao pagamento da gratificação natalina de 2012 aos servidores da Secretaria de Educação. A sentença rejeitou a preliminar de inépcia e reconheceu a legitimidade do sindicato, determinando apuração dos valores em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade para atuar como substituto processual em ação de cobrança de verba remuneratória; e (ii) verificar se é necessária a apresentação individualizada de documentos comprobatórios de vínculo funcional dos servidores substituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade do sindicato encontra respaldo no art. 8º, III, da CF/1988 e na tese fixada pelo STF no RE 883642 (Tema 823), sendo desnecessária autorização expressa dos substituídos.

4.

A lista nominal apresentada, aliada à ausência de impugnação específica e documental por parte do Município, é suficiente para configurar a presunção relativa da condição funcional dos substituídos, cabendo à Administração demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

5.

A ausência de pagamento do 13º salário de 2012 não foi infirmada por prova nos autos, e eventual individualização de valores será apurada na fase de liquidação, conforme já determinado na sentença.

6.

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade da Administração pelo pagamento de verbas remuneratórias não quitadas, não sendo admissível a alegação de troca de gestão como excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O sindicato possui legitimidade para atuar como substituto processual em ações que envolvam direitos coletivos e individuais homogêneos dos servidores da categoria que representa, independentemente de autorização expressa.

2. Em ações coletivas com substituição processual, a apresentação de lista nominal dos beneficiários, não impugnada documentalmente pelo ente público, gera presunção relativa do vínculo funcional.

3. Cabe à Administração o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à verba remuneratória reclamada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001622-76.2018.8.14.0048.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do

recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0001622-76.2018.8.14.0048
, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
, em face do ora recorrente.

Em síntese, conforme a petição inicial, o sindicato, na qualidade de substituto processual, alegou que os servidores da Secretaria de Educação de Salinópolis não receberam a gratificação natalina (13º salário) referente ao ano de 2012, requerendo a condenação do ente público ao pagamento respectivo, em favor dos servidores lotados na Secretaria de Educação.

Alegou que a inadimplência era fato notório, inclusive reconhecido pelo então gestor em reunião realizada com o Ministério Público.

Em Contestação, o Município de Salinópolis aduziu a inépcia da inicial por incorreção no valor da causa, bem como, mérito, sustentou que a ausência de pagamento decorreu de impedimentos orçamentários e da inexistência de saldo financeiro ao final do exercício de 2012.

O Juízo de origem rejeitou a preliminar e julgou procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento do 13º salário do ano de 2012 aos servidores lotados na Secretaria de Educação, conforme relação constante na petição inicial, com valores a serem apurados em fase de liquidação.

Fixou juros e correção monetária nos moldes dos Temas 810/STF e 905/STJ, e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, ausência de prova do vínculo dos substituídos com o Município no ano de 2012. Afirma que o sindicato teria juntado apenas lista com nomes e valores, sem documentos individuais que demonstrem vínculo funcional.

Aduz que o ônus probatório incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, CPC.

Requereu, ao final, a reforma da sentença com a improcedência do pedido inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, abstendo-se de opinar sobre o mérito, com fundamento no art. 178 do CPC e na Recomendação CNMP nº 034/2016.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Inicialmente, destaco, em que pese as alegações recursais, não vislumbrar razão quanto a alegada ausência de legitimidade do SINTEPP para representar interesses dos servidores lotados na Secretaria de Educação.

A legitimidade
ad causam
do ente sindical tem espeque no inciso III, do art. 8º, da CF/88, que confere legitimidade processual extraordinária às entidades sindicais, na defesa dos interesses da categoria profissional que representam. Trata-se do instituto da substituição processual, em que o substituto defende direito alheio em nome próprio. É o texto da Carta Magna:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(.....)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883642 (Tema 823), firmou o entendimento de que o sindicato possui ampla legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização expressa dos sindicalizados. Dessa forma,
in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (STF - RE: 883642 AL, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/06/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/06/2015)"

O sindicato autor carreou aos autos certidão de registro sindical de
representa
ção da categoria, ata de posse e estatuto social. Ao exame deste acervo, verifico que o autor é representativo da categoria cuja substituição processual objetiva na presente lide.

Em casos idênticos, este E. tribunal assim já se manifestou, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROVA DA REPRESENTATIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENTE. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. GESTÃO EM UNIDADE ESCOLAR. ELEIÇÃO DIRETA. HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. HABILITAÇÃO EM GESTÃO OU ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OU SIMILAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE DA NORMA. LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ATO COATOR. 1. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública - SINTEPP representa a categoria de trabalhadores em educação pública estadual e municipal, nos termos do correspondente registro sindical. Sendo os substituídos inseridos nesta categoria e, estando assim comprovado nos autos, resta afigurada a legitimidade ativa do ente sindical, para figurar na lide na qualidade de substituto processual; (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0000508-57.2015.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 29/05/2018 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. IRREGULARIDADE SUPRIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Floresta do Araguaia-PA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação em ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, visando ao pagamento de vencimentos relativos a dezembro de 2008. O agravante sustenta irregularidade na representação processual do sindicato e preclusão do direito de regularização, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a regularização válida da representação processual do sindicato, afastando eventual nulidade; e (ii) estabelecer se o Município agravante possui obrigação de pagar os vencimentos pleiteados pelos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A irregularidade da representação processual do SINTEPP foi devidamente sanada, pois foram juntados documentos comprobatórios suficientes, não havendo razão para a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883642 (Tema 823), firmou entendimento de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos e interesses da categoria, independentemente de autorização expressa dos sindicalizados.

5.O pagamento dos vencimentos aos servidores é obrigação do ente público, sendo inadmissível a invocação de troca de gestão para justificar inadimplência, conforme os princípios da impessoalidade e continuidade do serviço público.

6.O Município agravante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC/2015.

7.A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o direito dos servidores ao recebimento de verbas salariais não pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A regularização da representação processual de sindicato ocorre com a juntada de documentos comprobatórios adequados, afastando eventual nulidade.

2.O sindicato possui legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual na defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos dos sindicalizados, independentemente de autorização expressa.

3.O Município não pode se eximir do pagamento de verbas salariais devidas a servidores públicos sob alegação de troca de gestão, pois a administração rege-se pelos princípios da impessoalidade e continuidade do serviço público.

4.O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores públicos recai sobre o ente público, conforme artigo 373, II, do CPC/2015.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 75, VIII; 76; 373, II; 507.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883642 (Tema 823), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.06.2015; TJPA, Apelação nº 2019.00298047-15, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.01.2019; TJPA, Apelação nº 2018.01849860-43, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 07.05.2018.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001257-33.2009.8.14.0017 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante, reconhecendo da legitimidade do sindicato recorrido.

MÉRITO

O ponto central da controvérsia reside na alegada ausência de comprovação do vínculo funcional dos substituídos, o que, segundo o apelante, impossibilitaria a procedência do pedido.

O Município limita-se a repetir, de forma genérica, a ausência de comprovação documental do vínculo dos substituídos, sem, contudo, impugnar especificamente os elementos constantes nos autos ou indicar qualquer erro material na lista apresentada pela parte autora. Tampouco junta documentos que infirmem os indícios de prestação de serviço no período indicado.

Primeiramente, é preciso esclarecer que a ação de cobrança tem por objeto verba de natureza nitidamente remuneratória, decorrente do vínculo jurídico existente entre o Município recorrido e os servidores substituídos, cuja existência jamais foi impugnada de forma específica pela Municipalidade em contestação. A negativa genérica de vínculo, desacompanhada de qualquer demonstração concreta, não tem o condão de afastar o fato constitutivo do direito pleiteado, sobretudo quando a própria Administração – detentora dos registros funcionais – não apresenta um único documento capaz de infirmar a condição de servidores dos substituídos, tampouco comprova o pagamento do 13º salário de 2012.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A Municipalidade, ao alegar quitação ou inexistência do vínculo, deveria ter juntado aos autos documentos tais como folhas de pagamento, portarias de nomeação, registros funcionais ou comprovantes de pagamento da gratificação natalina. Não o fazendo, atraiu para si os efeitos da presunção de veracidade das alegações específicas apresentadas pelo autor.

Destarte, ainda que o rol apresentado na inicial não esteja acompanhado de contracheques ou nomeações, a jurisprudência admite, em sede de ação coletiva com substituição processual, uma presunção relativa de veracidade quanto ao grupo beneficiado, desde que haja verossimilhança na alegação – o que se observa na presente hipótese diante da inexistência de impugnação efetiva e documental específica por parte do Município.

Ademais, a própria sentença impôs fase de liquidação, na qual será possível aferir concretamente o quantum devido a cada servidor e a comprovação do efetivo exercício funcional, etapa esta que permitirá ao ente público apresentar defesa circunstanciada, caso detectadas divergências pontuais.

A Municipalidade incorre em erro lógico ao afirmar que os servidores “não comprovaram que exerceram atividade laboral perante o recorrente no ano de 2012”. Trata-se de informação que, por sua própria natureza, está exclusivamente registrada nos assentamentos internos do ente público, não sendo razoável exigir que o sindicato produza documentos funcionais que somente o Município possui. Assim, ainda que se aplicasse com rigor literal o art. 373, I, do CPC, deveria incidir a regra do art. 373, §1º, segundo a qual o magistrado pode distribuir o ônus da prova de forma diversa quando “for impossível ou excessivamente difícil cumprir o encargo”.

Assim, cabia ao Município demonstrar que havia quitado integralmente os valores referentes ao ano de 2012. Não o fazendo, restou caracterizada a mora administrativa.

Sobre a matéria, novamente este Tribunal de Justiça já se pronunciou. Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT. REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88 E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2- O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4- Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-02-13)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado; VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor; VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação." (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, publicado em 10/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07/13 e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença. 4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, publicado em 17/02/2017)

Portanto, verifico que a sentença recorrida se apresenta escorreita. Constata-se que a argumentação do recorrente baseia-se não em lacunas probatórias da parte autora, mas sim na própria omissão da Administração em apresentar documentos que lhe cabiam, pretendendo transformar sua inércia em fundamento para afastar direito remuneratório constitucionalmente assegurado.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026